Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA OLX. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDENTE. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO POR MEIO DE SITE DE INTERMEDIAÇÃO. APROXIMAÇÃO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA. CONLUIO ENTRE VENDEDOR E FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO RECONVENCIONAL NÃO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Histórico: ação indenizatória por danos materiais e morais fundada em fraude ocorrida em compra de véículo por meio de site de intermediação.
1. Acórdão contra sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: a) condenar o terceiro réu, na qualidade de devedor principal, ao pagamento da quantia de R$ 14.802,00, a título de ressarcimento por enriquecimento ilícito aos autores; b) condenar o segundo réu ao pagamento da quantia de R$ 7.401,00, a título de ressarcimento por 50% dos danos materiais causados aos autores e bem como ao pagamento, a cada um dos autores, da quantia de R$ 1.250,00, a título de danos morais e d) julgar improcedente o pedido reconvencional. 1.2. Em seu recurso, o primeiro réu requer a reforma da sentença. Preliminarmente, sustenta a ilegitimidade ativa. Afirma que restou incontroverso nos autos que o prejuízo foi experimentado por terceira pessoa, agente que realizou a transferência bancária para o estelionatário, e não os autores. No mérito, alega a ausência de responsabilidade pelos prejuízos experimentados pelos requerentes. Afirma não ter participação na fraude perpetrada. Alega que também foi vítima do estelionato, porquanto teve o anúncio da venda de seu veículo clonado por terceiro. Narra a inexistência de danos morais. Por fim, faz pedido reconvencional para que os autores sejam condenados ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Sustenta que os autores, levianamente, o acusaram de estelionatário.
2. Da preliminar de ilegitimidade ativa. 2.1. A forma de pagamento e a origem do valor não afasta a legitimidade ativa dos autores, uma vez que o negócio jurídico estava sendo firmada entre os autores, o apelante e terceira pessoa. 2.2. Ademais, as provas dos autos, bem como a narrativa do autor, atestam que a conta bancária era de propriedade da sogra do apelado, avó da segunda apelada, sendo que somente foi utilizada para viabilizar a transferência dos valores ao anunciante do veículo. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. Da responsabilidade pelo prejuízo. 3.1. Dispõe o art. 187 do Código Civil que “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 3.2. Já o artigo 186 do mesmo diploma aduz que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 3.3. Para caracterização da responsabilidade civil é necessário a decorrência de três pressupostos: a) fonte ou causa (violação do dever jurídico pré-existente genérico ou específico); b) nexo de causalidade e c) dano (lesão a bem jurídico relevante). 3.4. Ou seja, para que o apelante seja considerado responsável solidário pela condenação, há que se verificar o preenchimento dos pressupostos acima. 3.5. Da análise das provas dos autos, o recorrente contribuiu significativamente para a ocorrência do dano. Ao que se observa, o apelante, no momento da entrega do veículo aos autores, ocultou o valor que pretendia vender o veículo, bem como mentiu que era primo de “Cesar”. 3.6. Ou seja, o segundo réu, Lucas, desconhecido do apelante, faz-lhe proposta de compra do seu veículo, informando que o mesmo (veículo) seria destinado a outra pessoa (os autores). Em seguida lhe pede que minta para os destinatários do veículo. Tal proposta foi aceita pelo recorrente. 3.7. A negligência do recorrente restou evidente, porquanto agiu com falta de cuidado e atenção. Aceitou proposta de desconhecido, sem ao menos questionar a veracidade das informações apresentadas pelo segundo réu, Lucas. 3.8. Por essa atitude, facilitou com que a fraude ocorresse, ocasionando a sua responsabilidade, bem como gerando o dever de indenizar.
4. Do dano moral. 4.1. Para que haja configuração do dano moral, deve ser analisada a ocorrência dos requisitos que o ensejaram, mostrando-se necessária a constatação da conduta causadora do dano, bem como o nexo de causalidade com respectivo dano, o qual decorre de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, angústia, como ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, sendo que a ausência de um desses pressupostos afasta o dever de indenizar. 4.2. Em regra, para a configuração do dano extrapatrimonial, é indispensável a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutiram na esfera de dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome. 4.3. Apesar do apelante ter contribuído para concretização da fraude perpetrada por terceiro, corréu Lucas, por negligência, também fora ludibriado por este. 4.4. Ademais, quanto às provas acostadas aos autos, não há como aferir a extensão do dano causado à integridade física ou psiquica dos apelados. O que observa, em verdade, são aborrecimentos ou dissabores a que todos estão sujeitos na vida em sociedade, apesar da frustração certamente causada. Quanto a esse aspecto, portanto, incabível o dano moral.
5. Do pedido reconvencional. 5.1. Restou demonstrado nos autos que o recorrente contribuiu para ocorrência da fraude, porquanto mentiu ser primo do corréu Lucas e omitiu o verdadeiro valor do veículo para os autores, ainda que tenha agido ludibriado pelo corréu. Assim, não há que se falar em pedido reconvencional de condenação por danos morais.
6. Apelação parcialmente provida.